Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720567-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA AGRAVADO: ENOCH ALVES GOMES &amp; CIA LTDA, ENOCH ALVES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no. 0713929-40.2021.8.07.0006, movido em desfavor de ENOCH ALVES GOMES &amp; CIA LTDA - ME, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a agravante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a agravante alega que houve equívoco do Juízo a quo ao fixar sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a natureza da decisão de indeferimento é interlocutória, conforme artigo 136 do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal para a imposição de honorários de sucumbência. Argumenta que os honorários advocatícios somente devem ser fixados em sentença, nos termos do art. 85 do CPC, não cabendo interpretação extensiva sobre a matéria. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 36464568 e ID36464570). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 13283710): (...) No caso em análise não vislumbro a presença dos pressupostos delineados no art. 50 do Código Civil. De fato, ocorreu o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de consecução do crédito perseguido em desfavor da empresa executada. A devedora não pagou o débito e nos autos do cumprimento de sentença não foram localizados bens passíveis de penhora. Além disso, verificou-se que a empresa foi baixada, por liquidação voluntária. Porém, nenhuma situação especifica ou extremada demonstra o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial a fim de caracterizar o abuso indicado na peça inicial. Os argumentos da parte autora são rasos e se limitam à falta de pagamento e ao encerramento irregular, o que, como acima exposto, são insuficientes à desconsideração. O princípio da autonomia da pessoa jurídica determina a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. O requerente não logrou êxito em demonstrar o abuso da personalidade jurídica. A aparente insolvência da pessoa jurídica não evidencia a má-fé ou intuito fraudador. Prejudicadas as demais questões. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, indicado ao Id. Num. 111611489, na forma do art. 85, §2o do CPC. Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao requerido. Traslade-se para os autos do CumSen 0011647-80.2015.8.07.0006 . Oportunamente, arquivem-se. A agravante impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dado que se trata de mero incidente e com isso não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõem os artigos 85, caput e §1o, e 136, ambos do CPC. Com razão. Tratando sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o CPC esclarece que a decisão que o resolve possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Transcrevo: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. (...) Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Ademais, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não consta dentre as hipóteses previstas no art. 85, §1o que autorizam a fixação de honorários advocatícios. Vejamos: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem a impossibilidade de cobrança dos honorários de sucumbência por ausência de previsão legal: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. (...) 8. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.943.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2.Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3.Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.Nos termos da inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil, a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios. 5.Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1417220, 07368718420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1364076, 07140481920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2022 17:40:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador